Tribunal: TJES
Processo: 5008882-14.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008882-14.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros (3)
RECORRIDO: PAULO ANTONIO BALBINO e outros (3)
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENT
A:

DIREITO DO CONSUMIDOR.
PROPAGANDA ENGANOSA
.
CONSUMIDOR INDUZIDO
A
ACREDITAR
QUE ESTAVA CONTRATANDO FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.
CIÊNCIA DE QUE O CONTRATO SE TRATAVA DE CONSÓRCIO POSTERIORMENTE À SUA ASSINATURA. AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E DE TRANSPARÊNCIA. VÍCIO DE VONTADE. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS.
QUANTUM
DOS DANOS MORAIS MANTIDO. RECURSOS INOMINADOS DA 1ª RÉ E DO AUTOR IMPROVIDOS.
SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5008882-14.2023.8.08.0048

RE
CORRENTE
S
:
COOPERATIVA MISTA ROMA [COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO], PAULO ANTONIO BALBINO

REC
ORRID
OS
:
PAULO ANTONIO BALBINO,
COOPERATIVA MISTA ROMA [COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO], JS EMPREENDIMENTOS NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENT
A:

DIREITO DO CONSUMIDOR.
PROPAGANDA ENGANOSA
.
CONSUMIDOR INDUZIDO
A
ACREDITAR
QUE ESTAVA CONTRATANDO FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.
CIÊNCIA DE QUE O CONTRATO SE TRATAVA DE CONSÓRCIO POSTERIORMENTE À SUA ASSINATURA. AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E DE TRANSPARÊNCIA. VÍCIO DE VONTADE. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS.
QUANTUM
DOS DANOS MORAIS MANTIDO. RECURSOS INOMINADOS DA 1ª RÉ E DO AUTOR IMPROVIDOS.
SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Verifica-se que os recorridos Paulo Antônio e Cooperativa Mista Roma apresentaram contrarrazões (Ids. 5405709 e 5405711).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela ré Cooperativa Mista Roma (Id 5405701), eis que aquele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Também conheço do Recurso Inominado interposto pelo autor (Id 4110623), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Ambos os recursos t
ê
m como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5405693),
em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos:
''Ante o exposto, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: A) DECLARAR a nulidade do contrato celebrado entre as partes diante do dolo constatado, impondo-se à ré o dever de baixar o contrato e cobranças, tudo em até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança realizada, até o limite de R$3.000,00 (três mil reais). B) CONDENAR a requerida Cooperativa Roma, a restituir a parte autora a quantia de R$9.385,38 (nove mil trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos), corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da celebração do contrato que se invalida (ato ilícito) (não haverá retenção de taxa de administração, diante do reconhecimento do vício de consentimento). C) CONDENAR as requeridas de forma solidária a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais do ato ilícito''.

Preliminarmente
,
afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível
arguida pela
r
ecorrente Cooperativa Mista Roma
,

pois
a teor do disposto no Enunciado n.º 39, do FONAJE, ''em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido'', que, no caso dos autos, é de R$
24.358,38
(
vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos
), correspondente
s

ao
valor do pedido de restituição
somado aos danos morais
, não havendo que se falar em incompetência.

Trata-se de
ação indenizatória de danos materiais e morais
, sob o argumento
de
que
o

autor, por meio da rede social
Facebook
, tomou conhecimento de um anúncio de compra e venda de veículo cuja oferta não detalhava se tratar de uma contratação de consórcio,
motivo pelo qual, ao procurar a 2ª ré, pensou ter realizado a contratação de um financiamento de veículo e não que estava aderindo a um consórcio.

Em suma,
o
magistra
do
de
1º grau

entendeu
que ''diante da ausência de comprovação pela ré de
que
seus vendedores fizeram proposta de adesão ao grupo de consórcio com informação adequada e clara sobre
o contrato, com especificação correta sobre suas características e sobre riscos que apresentava, mister reconhecer que a parte autora foi induzida a celebrar contrato sob garantia de contemplação rápida e segura, o que não é próprio dos contratos de consórcio''.

A 1ª
r
é,

Cooperativa Mista Roma
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
incompetência do juizado especial para julgar o feito; adequação do contrato aos critérios exigidos pelo art. 6º, do CDC e pela Lei 11.795/08; ausência de vício de consentimento; restituição posterior
dos valores pagos
;
dedução da taxa de administração e dos serviços efetivamente prestados.

Já o autor, em sede recursal, pugna pela majoração do valor atribuído a título de danos morais.

Pois bem.

Analisando detidamente o conjunto probatório, em especial as conversas realizadas no
Facebook
(Id. 5405404) e
Whatsapp
(Id. 5405405), restou comprovado que o recorrente Paulo Antônio se dirigiu a vendedores da recorrida JS Empreendimentos para financiar a compra de um veículo Fiat Uno Sporting 1.4, cujo anúncio constava no
marketplace
do
Facebook
.

Nas referidas mensagens, o autor é questionado se deseja realizar o pagamento de forma parcelada ou à vista (Id. 5405404, pág. 01), sendo também informado que um dos modelos procurados por ele custaria, em média, de R$35.000,00 a R$ 40.000,00 reais. No entanto, em nenhum momento, o vendedor Lucas ou a vendedora Ana informam ou mencionam que o negócio seria feito por meio de contrato de consórcio, induzindo o recorrente Paulo Antônio a acreditar que a aquisição do veículo se daria através de financiamento.

Embora na documentação assinada pelo requerente conste a palavra ‘‘consórcio’’ (Id. 5405687), frisa-se que o contrato de consórcio não é de conhecimento geral da população, possuindo cláusulas e legislação específicas, de difícil entendimento para a maioria dos consumidores. E, no caso, entendo que o autor não detinha conhecimento pleno e suficiente a fim de julgar se estava aderindo a um contrato de consórcio com as recorridas JS Empreendimentos e
Cooperativa Mista Roma.

Destaco, ainda, que a empresa representante do consórcio, a
JS E
mpreendimentos
, convenientemente, optou por não comparecer à
Sessão de Conciliação e Instrução (Id. 5405692), ocasião em que poderia prestar mais esclarecimentos sobre como orientou o consumidor durante a contratação.

Concluo, então, que as recorridas praticaram publicidade enganosa (art. 37, §1º, CDC), não garantiram o direito de informação ao consumidor (art. 6º, III, CDC) e somente conseguiram firmar o contrato de consórcio com autor porque este pensou ter aderido a um contrato de financiamento.

Por conseg
uinte,

mantenho a anulação do negócio jurídico litigado, bem como a condenação da recorrida COOPERATIVA MISTA ROMA
em
restituir à parte autora a quantia de R$ 9.385,38 (nove mil trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos), com juros e correção monetária, nos termos da sentença.

Noutro giro, em relação ao pedido do autor para que haja majoração dos danos morais, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo que a indenização deve ser capaz de desestimular as empresas recorridas na prática dos mesmos atos, ao passo que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida pelo abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendo correto e proporcional
a fixação em R$
3
.000,00 (
três
mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
votando pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do
s
recurso
s
interposto
s
,
mas

LHE
S

NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente
COOPERATIVA MISTA ROMA
ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

CONDENO
o recorrente PAULO ANTONIO BALBINO ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)